Tribunal: STJ
Processo: 2069235-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835488 - SP (2024/0479380-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ARMANDO CONDE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: MARCELO CONDE
INTERES.
: CHRISTIAN CONDE
INTERES.
: CORINNE CONDE ARSUAGA
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA - SP199893
ANDREW ANDERSON DE FRANÇA - SP375926
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f9a91e8-b967-433e-9558-28cc2eb0870c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835488 - SP (2024/0479380-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ARMANDO CONDE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: MARCELO CONDE
INTERES.
: CHRISTIAN CONDE
INTERES.
: CORINNE CONDE ARSUAGA
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA - SP199893
ANDREW ANDERSON DE FRANÇA - SP375926
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ARMANDO CONDE - ESPÓLIO em face da decisão acostada às
fls. 308-309 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art.
1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver admitido o recurso
especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade prévia: óbice da Súmula 7/STJ e divergência não
comprovada.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 314-319 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmou a incidência da Súmula 7/STJ. No mais, reiterou
teses de mérito.
Documento eletrônico VDA50254575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:30
Código de Controle do Documento: 1f5612b9-9676-4609-9631-81cd7b727163

Impugnação às fls. 323-329 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos seguintes
fundamentos da decisão de admissibilidade prévia: óbice da Súmula 7/STJ e
divergência não comprovada.
A presente insurgência limitou-se a arguir que houve impugnação ao óbice
da Súmula 7/STJ - nada tratando sobre o outro fundamento apontado como não
infirmado.
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Documento eletrônico VDA50254575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:30
Código de Controle do Documento: 1f5612b9-9676-4609-9631-81cd7b727163

Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50254575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:30
Código de Controle do Documento: 1f5612b9-9676-4609-9631-81cd7b727163

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.488 / SP
Número Registro: 2024/0479380-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10469338320158260100
20240000466079
20240000475322
20240000578310
20692358320248260000 2069235832024826000050000 2069235832024826000050001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO CONDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO CONDE
REPR. POR
: CHRISTIAN CONDE
REPR. POR
: CORINNE CONDE ARSUAGA
ADVOGADOS : ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA - SP199893
ANDREW ANDERSON DE FRANÇA - SP375926
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMANDO CONDE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: MARCELO CONDE
INTERES.
: CHRISTIAN CONDE
Documento eletrônico VDA50544036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 06a9d4bd-20e5-4e69-ba24-62cd6d3f6e96

INTERES.
: CORINNE CONDE ARSUAGA
ADVOGADOS : ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA - SP199893
ANDREW ANDERSON DE FRANÇA - SP375926
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 06a9d4bd-20e5-4e69-ba24-62cd6d3f6e96